Tribunal: TJDFT
Processo: 0731775-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731775-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ELIDA VERUSKA ALVES TELES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0722123-05.2025.8.07.0001, na qual contende com ELIDA VERUSKA ALVES TELES. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 241864843): “Rejeito a impugnação à justiça gratuita, trazida em sede de contestação (ID 237669985), pois a parte requerida não comprovou que a atual situação econômica da autora, comprovada pelos elementos do processo, evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. Assim, especifiquem as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, indicando a finalidade e seu respectivo objeto, sob pena de preclusão. No mesmo prazo, deverá a autora, querendo, manifestar-se acerca do documento de ID 239592060.” Em face de tal pronunciamento, o banco requerido opôs embargos de declaração apontando omissão quanto à impugnação ao valor da causa (ID 242697367), os quais foram liminarmente rejeitados, in verbis (ID 243839940): “Rejeito liminarmente os embargos de declaração de ID Num. 242697367, mantendo íntegra a decisão embargada (ID Num. 241864843), uma vez que não se verifica, no caso concreto, qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material que justifique a reforma da decisão. Ademais, é lícito ao juiz deixar para o momento da prolação da sentença o exame de preliminares, não o fazendo na fase saneadora, por assim o julgar mais oportuno (TJ-MG - AI: 10024101956274001 MG, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 27/02/2014, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2014). Assim, prossiga-se nos termos da decisão de ID Num. 241864843. Intimem-se.” Nesta sede, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade das decisões que deixaram de apreciar o pedido de impugnação ao valor da causa, com a determinação de análise e decisão pelo juízo a quo, ou fixação direta pelo Tribunal no valor correto. Aduz ter a decisão violado os artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, o juízo não se manifestou sobre questão expressamente suscitada e de relevante impacto processual – a correta fixação do valor da causa. Assevera configurar negativa de prestação jurisdicional a ausência de análise, comprometendo a validade da decisão. Afirma não refletir a real pretensão econômica deduzida pela parte autora o valor atribuído à causa na inicial (R$ 122.000,00), sendo necessária sua adequação aos parâmetros legais, possibilitando a adequada marcha processual (ID 74683927). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece ser atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, conforme preconiza o art. 5o, XXXV, da CF. Deve, porém, o interessado atentar-se para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. A partir da entrada em vigor do novo CPC, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC, o qual disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. O pronunciamento judicial questionado, o qual versa sobre a fase saneadora do feito e posterga a análise da preliminar de impugnação ao valor da causa, não está incluído na lista taxativa prevista no art. 1.015 do CPC, das situações nas quais é permitido o manejo do agravo de instrumento interposto. Além disso, a situação em apreço não se amolda à tese fixada no Tema Repetitivo no 988 do STJ, pois não restou demonstrada a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada. Segundo a doutrina, “a tese encampada pelo STJ consiste em, a partir da urgência, requisito objetivo do qual decorre a inutilidade do exame futuro da matéria, viabilizar a recorribilidade imediata de interlocutórias que não constam do CPC 1015, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica, pois nem mesmo esses instrumentais hermenêuticos bastam para abarcar todas as situações.” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020). No caso, não há urgência a qual justifique a imediata análise da questão posta, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, definida pelo STJ. Na hipótese, o juízo a quo sequer decidiu a matéria, por entender ser “lícito ao juiz deixar para o momento da prolação da sentença o exame de preliminares, não o fazendo na fase saneadora, por assim o julgar mais oportuno”. Ou seja, postergou-se a análise da questão para ulterior momento, quando o Juízo se encontrar apto a decidir matéria pendente. Ao contrário do defendido pelo banco recorrente, não há se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional na hipótese, porquanto o feito ainda se encontra em fase incipiente. A propósito, questiona-se até mesmo o interesse recursal da parte agravante, porquanto seu pedido não foi indeferido pelo juízo da origem, mas tão somente teve sua análise adiada. Dentro desse contexto, cabe recordar que as questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, ainda não decida na origem, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nessa linha, diversos são os precedentes desta Corte de Justiça em casos similares: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. [...] APRECIAÇÃO DA MEDIDA POSTERGADA PARA MOMENTO FUTURO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento a pretensão volvida à efetivação de arresto cautelar em face das empresas inseridas na composição passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 6. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1291078, 0727361-81.2020.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 21/10/2020) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. LIMINAR INTERDITAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO PODER PÚBLICO. DESOBEDIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RISCO DE DANO GRAVE E DE INCERTA REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não pode ser apreciada, em sede de agravo de instrumento, tese acerca de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, se o ponto teve sua apreciação expressamente postergada pelo juízo a quo, para momento posterior à oitiva do Ministério Público nos autos, sob pena de supressão de instância. [...] 4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1255251, 0723110-54.2019.8.07.0000, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe: 23/06/2020) - g.n. “[...] 1. A primeira parte da irresignação da agravante, referente ao pagamento em outro processo do débito relativo aos créditos ora reclamados pelo agravado, ainda não foi enfrentada pelo primeiro grau, ficando postergada para ulterior momento, o que impede a apreciação pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.” (Acórdão 1067757, 0708017-22.2017.8.07.0000, Relator(a): Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJe: 23/01/2018) - g.n. Ainda que assim não fosse, não haveria urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, porquanto a tese referente à impugnação ao valor da causa pode ser arguida em preliminar de apelação, aplicando-se à espécie o disposto no § 1o do art. 1.009 do CPC, segundo o qual “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Nesse sentido: “[...] 1. As matérias da impugnação ao valor da causa e à gratuita de justiça deferida a autora não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, portanto, não são passíveis de serem impugnadas pela via do agravo de instrumento. No caso em apreço não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada. [...].” (0745712-97.2023.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 8/4/2024.); - g.n. “[...] I. De acordo com a inteligência do artigo 1.015, caput e inciso VII, do Código de Processo Civil, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que versa rejeita inclusão de litisconsorte e impugnação ao valor da causa. II. A recorribilidade de decisão que versa sobre inclusão de litisconsorte e impugnação ao valor da causa obedece ao regramento do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Não se aplica a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil na hipótese em que as matérias podem ser suscitadas útil e eficazmente em sede de apelação. [...].” (0724665-38.2021.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 2/5/2022.); - g.n. “[...] 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento apenas indeferiu o pedido de produção de prova oral, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07530919420208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 17/5/2021.); - g.n. “[...] 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. [...] 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido.” (07060540820198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 20/8/2019.). - g.n. Assim, o presente recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos arts. 932, III do CPC e 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada à preclusão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2025 19:09:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador